Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004538-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre a manifestação da Contadoria Judicial de ID: 26135247. A fim de evitar tumulto processual, a petição do exequente de ID: 23429631 será apreciada posteriormente. Brasília, 4 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador